Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733170-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA MARQUES OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carolina Marques Oliveira em face da r. decisão (ID 68286329 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida, cujo objeto era a autorização e custeio, pelo Réu, do tratamento cirúrgico complementar à bariátrica, reivindicado pela Autora. Nas razões recursais (ID 18878298), a Agravante defende que, embora não haja perigo de morte, a postergação do procedimento gera risco grave à saúde dela, ante os vários problemas físicos decorrentes do excesso de pele. Ressalta que o tratamento consta no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS – e que o direito à saúde é garantia constitucional. Requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência, determinando a imediata autorização e custeio do procedimento cirúrgico reparador. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Com efeito, em consulta aos expedientes relativos ao processo de origem (autos no 0709152-04.2020.8.07.0020), disponíveis no sistema do PJE, verifica-se que a advogada da Autora/Agravante registrou ciência acerca da r. decisão agravada em 22/7/2020, às 21h24. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento teve início no primeiro dia útil subsequente à ciência da parte Autora sobre o teor do decisum, qual seja, 23/7/2020 (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC/15), findando-se em 12/8/2020. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 21/8/2020 (ID 18878298), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, que, a despeito de a Agravante ter pleiteado a devolução do prazo recursal, ao argumento de que a causídica que a representa nos autos teria juntado atestado médico comprovando a impossibilidade de praticar o ato processual no prazo devido, o que configuraria justa causa (ID 18878298 – Pág. 2), o pleito não prospera. De fato, o artigo 223 do CPC/15 dispõe que “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”, ocasião essa em que “o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”, conforme prevê o § 1o do mesmo artigo. Ocorre que a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificada por este eg. TJDFT, é firme no sentido de que somente a comprovação de doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato constitui justa causa para a devolução do prazo para a prática de ato processual. Transcrevo julgados daquele Tribunal Superior e desta Corte de Justiça acerca do tema: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ATESTADOS MÉDICOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E PRINCIPALMENTE DE SUBSTABELECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019. 4. Os documentos acostados à inicial, simples atestados médicos, embora comprovem que o causídico do impetrante necessitava de repouso, não demonstram cabalmente sua impossibilidade de exercício profissional e principalmente de substabelecimento do mandato. 5. Agravo Interno não provido.” (AgRg no MS 24.385/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/08/2020, DJe 10/09/2020 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. 2. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS (ART. 219, C/C O ART. 1.003, § 5o, DO CPC/2015). INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. De fato, "consoante a jurisprudência desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 26/3/2020). 1.1. Na hipótese, apesar de a advogada ser a única constituída nos autos, o atestado médico, por si só, não se mostra capaz de apontar a total impossibilidade da prática do ato processual, uma vez que nem sequer consta o CID da respectiva doença e tampouco ficou comprovada a impossibilidade de substabelecimento a outro advogado. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à exceção dos embargos de declaração. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1656951/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019 – grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO. 1. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa. 2. Tratando-se de atestado médico do patrono da parte, o impedimento será reconhecido se a enfermidade o impossibilitar de exercer qualquer ato processual, ou seja, deverá ser absoluto, a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como consignado por lei. 3. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1262947, 07072914320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) No caso vertente, não verifico a comprovação da incapacidade total da patrona da Autora para a prática do ato processual, porquanto o atestado médico coligido aos autos não demonstra essa impossibilidade completa (ID 18878307), especialmente quanto à inviabilidade de substabelecimento do mandato, que poderia ter sido firmado inclusive de forma eletrônica. Frise-se, ainda, que o prazo recursal teve início no dia 23/7/2020, mas o atestado médico data de 30/7/2020, tendo sido assinado por cirurgião plástico e inexistindo informação de que se trataria de atendimento de emergência (ID 18878307). Assim, as informações presentes nos autos permitem concluir que se tratava de procedimento de cirurgia plástica, não urgente, e que, ao tempo em que foi conferido o atestado médico à advogada, já havia decorrido uma semana desde a ciência acerca da decisão agravada, de modo que era totalmente possível à patrona da Autora ter substabelecido o mandato anteriormente, com vistas a evitar a preclusão do exercício do direito recursal. Portanto, ausente a comprovação da ocorrência da justa causa necessária para ensejar a devolução do prazo recursal, é de rigor o reconhecimento da intempestividade do presente recurso, não sendo passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator